Tribunal: TJMMG
Processo: 2000104-19.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000104-19.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 12/12/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES DECORRENTES DE PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIAS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES. PRELIMINAR. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EM RELAÇÃO A ALGUNS PROCEDIMENTOS. MÉRITO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REGULARIDADE E LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DA INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE ABSOLVIÇÃO E/OU JUSTIFICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo militar com a finalidade de anular 18 (dezoito) procedimentos disciplinares (Processos de Comunicação Disciplinar e Sindicâncias Administrativo-Disciplinares), sob o fundamento da existência de vícios de legalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se há vícios insanáveis capazes de desconsiderar o decurso do prazo prescricional do fundo de direito; (ii) saber se a ausência do interrogatório no Processo de Comunicação Disciplinar é causa de nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há incidência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, considerando o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a ativação da sanção disciplinar e a propositura da ação judicial. Não foram verificados vícios de legalidade nas sanções disciplinares capazes de afastar a prescrição do fundo de direito. 4. É inócua a análise dos procedimentos disciplinares em que foi reconhecida a incidência da prescrição da pretensão punitiva pela Administração Militar. 5. As transgressões disciplinares restaram devidamente comprovadas em regulares procedimentos administrativo-disciplinares, sendo observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório. 6. A ausência de interrogatório, além de não possuir previsão no rito estabelecido para o PCD, não fere as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o comunicado apresenta a sua versão por meio de defesa escrita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “O controle jurisdicional dos processos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”. ____________ Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32, art.1°; CEDM. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Súmula 5. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Edno Lopes Vieira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Sd PM Edno Lopes Vieira contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que reconheceu a prescrição de fundo de direito das SADs n. 100.911/2012 e n. 100.916/2012 e dos PCDs n. 118.372/2014, n. 118.375/2014, n. 103.841/2015, n. 111.194/2015, n. 116.178/2015, n. 105.440/2017, n. 105.441/2017, n. 115.829/2017 e n. 112.298/2017 e julgou improcedentes os pedidos formulados em relação aos PCDs n. 103.153/2019, n. 103.286/2020 e n. 106.203/2020, deixando de analisar, contudo, os PCDs n. 117.498/2012, n. 103.615/2013 e n. 116.951/2021, pois declarada a prescrição da pretensão punitiva pela Administração Militar, bem como o PCD n. 105.151/2023, ante a inexistência de decisão administrativa definitiva (Evento 84 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante rechaça a ocorrência da prescrição do fundo de direito em relação aos 11 (onze) procedimentos retromencionados, ao fundamento de que se trata de nulidades absolutas, não alcançadas pelo decurso temporal. No que tange aos outros 7 (sete) procedimentos, os quais foram submetidos à análise do mérito, revolve as razões que entendeu como suficientes para a nulidade dos procedimentos. Requereu, assim, seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a sentença a quo, com o reconhecimento da imprescritibilidade das nulidades e o retorno dos autos para instrução, bem como a procedência dos pedidos postos na exordial, a fim de que seja decretada a nulidade e/ou invalidade dos atos administrativos e reclassificação de seu conceito (Evento 84 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais reitera os argumentos postos na contestação. Registra, ainda, a impossibilidade de o Judiciário adentrar no controle do mérito administrativo, bem como a necessidade da comprovação do prejuízo sofrido, fato em relação ao qual, a seu ver, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 logrou êxito o apelante. Pleiteou, assim, o desprovimento do recurso (Evento 89 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ajuizou ação visando à nulidade de 18 (dezoito) procedimentos administrativos disciplinares a que foi submetido desde os idos anos de 2012, sendo 2 (duas) sindicâncias e 16 (dezesseis) processos de comunicação disciplinar. Alega, para tanto, que, em todos eles, podem ser constatados vícios de legalidade capazes de provocar a sua nulidade (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Todavia, o juízo a quo, acatando a preliminar de prescrição arguida pela parte ré, ora apelada, extinguiu o feito em relação às SADs n. 100.911/2012 e n. 100.916/2012 e aos PCDs n. 118.372/2014, n. 118.375/2014, n. 103.841/2015, n. 111.194/2015, n. 116.178/2015, n. 105.440/2017, n. 105.441/2017, n. 115.829/2017 e n. 112.298/2017. Em relação aos procedimentos postos à análise do mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados em relação aos PCDs n. 103.153/2019, n. 103.286/2020 e n. 106.203/2020. Quanto aos PCDs n. 117.498/2012, n. 103.615/2013 e n. 116.951/2021, deixou de realizar juízo de valor, pois a própria Administração Militar reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. No tocante ao PCD n. 105.151/2023, também não se adentrou, pois pendente de decisão definitiva (Evento 80 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO A sentença a quo declarou a incidência da prescrição de fundo de direito de 11 (onze) atos disciplinares finalizados e ativados até 29/06/2018, quais sejam: SAD n. 100.911/2012, SAD n. 100.916/2012, PCD n. 118.372/2014, PCD n. 118.375/2014, PCD n. 103.841/2015, PCD n. 111.194/2015, PCD n. 116.178/2015, PCD n. 105.440/2017, PCD n. 105.441/2017, PCD n. 115.829/2017 e PCD n. 112.298/2017. Em suas razões recursais, o apelante alega que, por se tratar de nulidades absolutas, as matérias alegadas não são alcançadas pelo decurso temporal. Ainda em relação a essa questão, registra que seu pleito não diz respeito a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) demissionário, única hipótese que, a seu ver, se submete ao lapso prescricional. A despeito dos argumentos trazidos pelo apelante em sua peça recursal, entendo que razão não lhe assiste, pelos motivos a seguir expostos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 De plano, registro que o art. 1º do Decreto n. 20.910/32 preceitua, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, no âmbito desta Justiça Militar, o prazo prescricional encontra-se assim sumulado: SÚMULA 5. A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. O início da citada prescrição do fundo de direito, como se sabe, inicia-se com a ativação da sanção, data a partir de quando nasce, para o processado, o direito subjetivo de reclamar judicialmente contra o ato punitivo proclamado pela administração militar. Nesse contexto, conectando o termo inicial da contagem do prazo prescricional – ativação da sanção – o período quinquenal e a data do ajuizamento da presente ação (24/08/2023), constatei que, de fato, operou-se a prescrição nos procedimentos abaixo relacionados. Vejamos: · SAD 100.916/2012 – Ativação da Sanção em 20/06/2013 (Evento 1 – DOC79 - fl. 1) – Prescrição em 20/06/2018; · SAD 100.911/2012 – Ativação da Sanção em 11/01/2013 (Evento 1 – DOC78 - fl. 10) – Prescrição em 17/07/2018; · PCD 118.375/2014 – Ativação da Sanção em 10/11/2015 (Evento 1 – DOC74 - fl. 11) – Prescrição em 10/11/2020; · PCD 118.372/2014 – Ativação da Sanção em 04/04/2016 (Evento 1 – DOC72 - fl. 1) – Prescrição em 04/04/2021; · PCD 103.841/2015 – Ativação da Sanção em 09/06/2016 (Evento 1 - DOC26 - fl. 6) – Prescrição em 09/06/2021; · PCD 115.829/2017 – Ativação da Sanção em 24/01/2018 (Evento 1 – DOC59 - fl. 17) – Prescrição em 24/01/2023; · PCD 116.178/2015 – Ativação da Sanção em 28/03/2017 (Evento 1 – DOC63 - fl. 10) – Prescrição em 28/03/2022; · PCD 111.194/2015 – Ativação da Sanção em 28/03/2017 (Evento 1 – DOC53 - fl. 3) – Prescrição em 28/03/2022; · PCD 105.441/2017 – Ativação da Sanção em 02/02/2018 (Evento 1 – DOC49 - fl. 7) – Prescrição em 02/02/2023; · PCD 105.440/2017 – Ativação da Sanção em 08/05/2018 (Evento 1 – DOC44 - fl. 5) – Prescrição em 08/05/2023; · PCD 112.298/2017 – Ativação da Sanção em 19/07/2018 (Evento 1 - DOC58 - fl. 8) – Prescrição em 19/07/2023; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como se vê, a prescrição mais remota data de 20/06/2018, e a mais recente, de 19/07/2023, todas anteriores à data de ajuizamento da presente demanda, 24/08/2023. Desta feita, com fulcro no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, bem como no enunciado da Súmula n. 5 deste TJMMG, rechaço o argumento de que a prescrição somente incidiria nos procedimentos disciplinares passíveis de demissão, hipótese que não corresponde ao seu pleito. Melhor sorte não o socorre ao arguir que se trata de nulidades absolutas. Não há sequer indícios da ocorrência de vícios insanáveis ou ilegalidades nos atos de punição do apelante, capazes de enquadrá-lo na imprescritibilidade dos atos administrativos nulos. Pelo contrário, os supostos vícios apontados, a meu ver, referem-se a meras irregulares processuais, que, se fossem passíveis de nulidade, consistiriam em nulidades relativas, precluídas pelo decurso temporal. Ademais, para que seja decretada a nulidade, não basta somente apontar o defeito na realização do ato processual. É preciso também que o vício arguido tenha gerado efetivo prejuízo, de modo que a decretação de nulidade seja sempre a última alternativa. Nesse viés, é oportuno registrar não ser possível presumir ou alegar prejuízo, pois, além da vedação legal prevista no art. 69 do CEDM, constata-se que os meios de defesa não foram obstados ao apelante nos procedimentos administrativos. Como se sabe, para o reconhecimento de eventual nulidade em processos administrativos, exige-se a respectiva comprovação de efetivo prejuízo sofrido, em observância ao princípio pas de nullité sans, conforme entendimento sedimentado no STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, discute-se a legalidade do processo administrativo que impôs ao impetrante a pena de demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, em razão de favorecimento indevido de empresa privada e compartilhamento de informações fiscais com pessoa estranha. 2. Além de inexistirem nos autos provas da alegada violação ao devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar - PAD movido contra o servidor, o incidente de insanidade mental instaurado em outro PAD que, segundo defende o impetrante, deveria também ter sido realizado no processo administrativo objeto deste mandamus, concluiu pela capacidade do servidor de entender seu comportamento e de se determinar de acordo com esse entendimento durante mesma época das irregularidades identificadas no seu exercício profissional, consistentes na prática de ato de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 improbidade administrativa por revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Com efeito, o impetrante não conseguiu demonstrar de que forma a realização do referido incidente de insanidade poderia beneficiá-lo ou sua ausência, prejudicá-lo. 3. Diante da ausência de efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa e, nos termos da jurisprudência do STJ, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.336/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.) Destaquei Destarte, é incontroversa a conclusão da Meritíssima Juíza a quo no sentido da incidência da prescrição do fundo de direito nos 11 (onze) procedimentos listados (SAD n. 100.911/2012, SAD n. 100.916/2012, PCD n. 118.372/2014, PCD n. 118.375/2014, PCD n. 103.841/2015, PCD n. 111.194/2015, PCD n. 116.178/2015, PCD n. 105.440/2017, PCD n. 105.441/2017, PCD n. 115.829/2017 e PCD n. 112.298/2017), considerando o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre os atos de ativação (20/06/2013 a 19/07/2018) e a data da propositura da presente ação (24/08/2023). MÉRITO Conforme dito alhures, o apelante ajuizou ação visando à nulidade de 18 (dezoito) procedimentos disciplinares, alegando a ocorrência de vícios insanáveis e, por conseguinte, pretendendo a extirpação dos atos disciplinares deles decorrentes (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). A sentença primeva reconheceu a prescrição em relação a 11 (onze) desses processos, promovendo a análise do mérito dos demais, julgando-os improcedentes (Evento 80 – Processo Originário). Trata-se, portanto, de 7 (sete) procedimentos administrativos remanescentes, a seguir listados e sintetizados: 1) PCD n. 117.498/2012 – 1º BPM Objeto da apuração: No dia 02/12/2012, o comunicado, quando de serviço e remanejado pelo CPU para o posto de sentinela da 5ª Cia Esp, foi surpreendido fora do seu posto de atuação e alheio ao serviço, conduta que, em tese, caracteriza a transgressão disciplinar prevista no inciso II do art. 14 do CEDM (Evento 1, DOC65, pág. 2). Relatório do Encarregado pelo enquadramento e punição pelo cometimento da transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC66 – fls. 2/3). No mesmo sentido, foi o parecer do CEDMU TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (Evento 1 – DOC66 – fls. 7/8). Solução do Comandante do 1º BPM acolhendo o parecer do CEDMU (Evento 1, DOC67, págs. 3/4). O respectivo ato de sanção demonstra que o comunicado foi punido com o decréscimo de 15 (quinze) pontos e prestação de 8 (oito) horas de serviço (Evento 1 – DOC67 – fls. 3/5). Interposto recurso, em 17/02/2015, sobreveio nova decisão anulando a punição, por ter sido verificada, em 17/02/2015, a incidência da prescrição da pretensão punitiva, a teor do art. 508, I, do MAPPA (Evento 1, DOC67, pág.9). 2) PCD n. 103.615/2013 – 1º BPM Objeto da apuração: Em 13/06/2012, o militar foi avistado no pátio da Academia de Polícia Militar, trajando agasalho PM completo, calçado com coturno preto, com cabelo fora do padrão militar e, ao ser abordado, deixou de prestar os sinais de respeito regulamentares, cometendo, em tese, a transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso III, do CEDM (Evento 75, DOC2, pág.1). Relatório do Encarregado concluindo pelo cometimento da transgressão (Evento 75 – DOC2 – fls. 53/54). Solução da autoridade competente, reconhecendo, em 14/08/2014, a incidência da prescrição da pretensão punitiva, a teor do art. 508, I, do MAPPA (Evento 75 – DOC2 – fl. 75). 3) PCD n. 116.951/2021 – 1º BPM Objeto da apuração: Em 16/01/2021, o Comandante de Policiamento da Unidade (CPU), ao realizar fiscalização na sede da 5ª Cia PM, constatou que o comunicado estava na recepção com o fardamento descomposto (sem a utilização da gondola e do cinto de guarnição), conduta que, em tese, caracteriza a transgressão prevista no inciso II do art. 15 do CEDM (Evento 14, DOC8, pág. 1). Relatório do Encarregado concluindo pelo cometimento da transgressão (Evento 14 – DOC8 – fls. 67/73 e fls.113/119). Parecer do CEDMU no mesmo sentido (Evento 14 – DOC9 – fls. 7/13). Solução do Comandante do 1º BPM determinando o enquadramento do comunicado na transgressão disciplinar ora especificada (repreensão (Evento 14 – DOC9 – fls. 17/21). O respectivo Ato de Sanção demonstra o decréscimo de 6 (seis) pontos do conceito funcional e a pena de repreensão (Evento 14 – DOC9 – pág. 21). Interposto recurso, em 25/05/2023, sobreveio nova decisão, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva, a teor dos arts. 508 e 510, ambos do MAPPA (Evento 14 – DOC11). 4) PCD n. 103.153/2019 – 1º BPM Objeto da apuração: O comunicado, escalado em Posto de Policiamento (POV 5.1 da Subárea da 5ª Cia PM/1º BPM), no horário compreendido entre as 11h00min e as 19h00min, encontrava-se realizando policiamento operacional, em local descoberto, usando B1 sem fazer o uso regulamentar da boina, conduta que, em tese, configura a transgressão prevista no art.15, inciso II, do CEDM. Relatório do Encarregado pelo não enquadramento e punição do comunicado com fulcro no art. 6º, inciso I, do MAPPA (Evento 1 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DOC15 – fls. 4/5). No mesmo sentido, foi o parecer do CEDMU (Evento 1 – DOC15, págs. 8/9). Solução do Comandante do 1º BPM, discordando dos pareceres do Encarregado e do CEDMU, encaminhando os autos ao Comandante Regional (Evento 1 – DOC15 – fl. 10). Decisão da autoridade superior, concordando com a proposta do Comandante da Unidade e discordando do CEDMU, determinando o enquadramento do comunicado na transgressão prevista no art. 15, II, do CEDM. O ato de sanção demonstra a aplicação da pena de repreensão e o decréscimo de 5 (cinco) pontos do conceito funcional – BIR n. 57 de 13/09/2019 (Evento 1 – DOC16 – fls. 2/4). Interposto recurso disciplinar, o Chefe do Estado-Maior negou-lhe provimento e determinou a ativação da sanção (BGPM AR. N. 266 de 18/09/2020). Da mesma forma, foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto ao Comandante-Geral da PMMG (BGPM AR. 251 de 24/06/2021). 5) PCD n. 103.286/2020 – 1º BPM Objeto da apuração: No dia 19/01/2020, o comunicado, escalado de serviço de radioperador da 5ª Cia PM Esp/1º BPM, deixou de prestar continência regulamentar para seus superiores hierárquicos, conduta que, em tese, configura a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso XI, do CEDM (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas). Relatório do Encarregado pelo enquadramento do militar no art. 13, inciso XI (Evento 1 – DOC21 – fls. 35/38 e DOC22 – fl. 1). Parecer do CEDMU pelo enquadramento e punição em face do cometimento da transgressão prevista no art. 14, inciso XI, do CEDM, concordando com a aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC22 – fls. 09/11). Solução do Comandante do 1º BPM acolhendo o parecer do CEDMU e determinando o enquadramento e punição do comunicado pela transgressão ora especificada, conforme publicação constante no BIR n. 71 de 26/07/2021 (Evento 1, DOC22, págs. 31/35. O respectivo Ato de Sanção demonstra o decréscimo de 10 (dez) pontos do conceito funcional do comunicado e a imposição da sanção de repreensão (Evento 1 – DOC22 – págs. 37/38). O Comandante Regional e o Comandante-Geral da PMMG negaram provimento aos recursos disciplinares interpostos (BGPM AR. 24/06/2022). 6) PCD n. 106.203/2020 – 1º BPM Objeto da apuração: No dia 24/03/2020, o comunicado, na sede da 5ª Cia PM, escalado na SOF, encontrava-se alheio ao serviço, utilizando o aplicativo WhatsApp e com o volume do rádio operacional baixo. Ao ser interpelado pelo comunicante acerca de uma ocorrência em que houve o acionamento do helicóptero Pegasus, respondeu com desídia de que não houve mais comunicações operacionais acerca da ocorrência e que pouco sabia sobre o fato, conduta que, em tese, configura a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais) (Evento 9, DOC2, pág.1). Relatório do Encarregado pelo enquadramento e punição do comunicado na transgressão ora especificada (Evento 9 – DOC5 – fls. 9/13 e DOC6 – fls. 1/4), com diligências posteriores e novo relatório complementar no mesmo sentido (Evento 9 DOC8 – fls. 9/13 e DOC9 – fls. 1/6). Parecer do CEDMU pelo enquadramento e punição do comunicado na transgressão ora especificada e sem oposição à aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 9 – DOC9 – fls. 12/13). Solução do Comandante do 1º BPM, acolhendo o parecer do CEDMU e determinando o enquadramento do comunicado na transgressão prevista no art.14, inciso II, do CEDM (Evento 9, DOC10, págs. 2/5). O respectivo ato de sanção demonstra o decréscimo de 15 (quinze) pontos do conceito funcional do comunicado e a imposição da pena de prestação de 8 (oito) horas de serviço (Evento 9 – DOC10 – fls. 2/6). 7) PCD n. 105.151/2023 - 1º BPM Objeto da apuração: No dia 22/12/2022 foi visto na recepção da sede da 5ª Cia PM, quando estava de serviço, sem utilizar o colete balístico, fato que, em tese, configura a transgressão prevista no art. 14, inciso I, do CEDM (Evento 2, DOC11, pág.1). Relatório da Encarregada pelo enquadramento do militar (Evento 9 – DOC14 – fls. 24/36). A respeito dos 3 (três) primeiros procedimentos – PCD n. 117.498/12, PCD n. 103.615/13 e PCD n. 116.951/21 – concordo com o entendimento manifestado pelo juízo a quo, no sentido de transpor a análise de seus méritos, uma vez que a Administração Militar, reconhecendo o transcurso do prazo previsto no art. 5081, I, do MAPPA, declarou a prescrição da pretensão punitiva dos feitos e extirpou as penalidades outrora aplicadas. Verifica-se, a esse respeito, que, no extrato de sanções válidas acostado no Evento 27, não constam penalidades referentes às datas das transgressões apuradas nos citados procedimentos, respectivamente, 02/12/2012, 13/06/2012 e 16/01/2021, quiçá o cômputo das sanções na pontuação final do apelante. Por esse motivo, considerando que o PCD n. 117.498/12, o PCD n. 103.615/13 e o PCD n. 116.951/21 foram arquivados pela Administração Militar, sem a incidência de penalidade, não vejo motivo para imiscuir nas razões trazidas neste apelo, por considerar inócua a análise de procedimentos disciplinares cujos efeitos de suas decisões foram benéficos ao ora apelante. Outrossim, no tocante ao último procedimento relatado alhures, PCD n. 105.151/2023, constatei que na inicial o apelante arguiu infringência ao § 1 Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 1º do art. 562 do CEDM, que impõe clareza e concisão na comunicação disciplinar. O juízo singular, por sua vez, avaliou como infactível o pedido, haja vista que o referido procedimento ainda se encontrava em trâmite, ou seja, pendente de decisão administrativa a ser submetida ao crivo judicial. Não obstante, e sem o afã de esmiuçar a matéria, entendo como pertinente consignar que ao Judiciário é vedado adentrar na discricionariedade da condução do processo administrativo, senão em razão de clarividente ilegalidade. Assim, de uma perfunctória análise dos documentos que constam nos autos em relação ao PCD n. 105.151/2023, registro não ter vislumbrado, até a presente data, qualquer irregularidade passível de intervenção. Ultrapassadas as questões acima, restaram-me para análise, portanto, as matérias afetas aos PCDs n. 103.153/2019, n. 103.286/2020 e n. 106.203/2020. Partindo desse ponto, é importante reiterar que a atuação do Poder Judiciário no processo administrativo é limitada à análise da regularidade do procedimento, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos Poderes. Assim, ao analisar os procedimentos administrativos em comento, verifico que as transgressões disciplinares imputadas ao apelante foram devidamente comprovadas e que não houve ilegalidade na tramitação processual, sendo observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório, conforme passo a demonstrar. Em sede recursal, alega o apelante que a sua irresignação “circunscreve-se nas nulidades absolutas abaixo deambuladas, revestidas de ilegalidades” (sic). Contudo, não me foi possível constatar, de forma clara, quais as irregularidades que entende como passíveis de anulação. Analisando o bojo da peça recursal, verifiquei que, até a página 19, além do preâmbulo, consta a transcrição da sentença primeva. A partir daí, do item 10 ao item 15 (páginas 19 a 21), apesar de citar por diversas vezes a palavra “equívocos”, o que se depreende é a narrativa acerca da sua trajetória funcional, com recompensas e sanções. Nesse contexto simplesmente cronológico, alega ter havido cerceamento de direito, ausência de motivação dos atos e inobservância ao princípio da legalidade. Em seguida, promove o debate em tópico exclusivo e dedicado a cada um dos 17 (dezessete) 2 Art. 56 – A comunicação disciplinar é a formalização escrita, assinada por militar e dirigida à autoridade competente, acerca de ato ou fato contrário à disciplina. § 1º – A comunicação será clara, concisa e precisa, sem comentários ou opiniões pessoais, e conterá os dados que permitam identificar o fato e as pessoas ou coisas envolvidas, bem como o local, a data e a hora da ocorrência. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 procedimentos arguidos na exordial, com exceção ao PCD n. 105.151/2023, acerca do qual nada aduziu. No tocante ao PCD n. 103.153/2019 – 1º BPM, apesar de afirmar que “o processo correu dentro da normalidade” e “em obediência aos princípios constitucionais”, aduz que o fato narrado não corresponde à verdade real, em repúdio ao princípio da legalidade. Verifica-se, nesse procedimento, apesar da singularidade de seu rito, que ao apelante foram ofertados todos os meios para demonstrar a sua verdade, tanto por meio de defesa escrita, quanto por intermédio de prova documental e oitiva de testemunhas. Observa-se, especificamente do tópico da defesa prévia denominado “Da Realidade dos Fatos” (Evento – DOC 13 – fl. 3), que o apelante assente a retirada da boina, justificando-se por ela se encontrar molhada. Constatei, ainda, que as alegações de defesa foram detidamente contra-argumentadas pela autoridade competente, que decidiu pelo enquadramento do militar. A esse respeito, destaco excerto da decisão da autoridade superior competente: [...] 1.5 – Verificando o contexto dos acontecimentos, esta autoridade acompanha a decisão do Comandante, uma vez que o comunicado não apresentou provas em sua defesa que caracterizassem a existência de causa de absolvição ou justificação apta a afastar a tipicidade do fato. Embora o acusado alegue que retirou a boina porque ela estava completamente molhada em decorrência da chuva, tal justificativa não se sustenta, pois o comunicante, ao relatar o fato na comunicação disciplinar, deixou claro que a boina do militar estava em seu colete. Destaque-se que, apesar da testemunha (fls. 14 a 15) confirmar a versão apresentada pela defesa, o militar foi visto por 02 (dois) oficiais em diferentes momentos, sem a cobertura durante o policiamento, de forma que a justificativa apresentada não encontra amparo legal. No tocante à ausência de dolo, conforme alegado pelo acusado, tal argumento não merece prosperar já que, nos termos do art. 11 do CEDM, basta a simples voluntariedade para se configurar a transgressão disciplinar. No que se refere ao acatamento do Princípio da Proporcionalidade suscitado pela defesa, é importante salientar que a sanção foi aplicada com observância ao art. 16 a 21, do CEDM, atentando às circunstâncias fáticas que envolveram a questão, mas sem se afastar dos parâmetros legais. (Evento 1 – DOC16 – fl. 2). Nesse contexto, portanto, entendo que a verdade real foi capturada, inclusive com a interação ativa do apelante. O princípio da legalidade, por sua vez, foi observado, porquanto a transgressão possui tipificação própria, tendo a autoridade militar, no âmbito de sua competência e por intermédio da motivação contida na solução, definido o seu enquadramento e a respectiva sanção, sopesados seus atributos atenuantes e agravantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Outrossim, conforme mencionado alhures, observo que o comunicado interpôs recursos disciplinares nas instâncias superiores, não tendo, todavia, logrado êxito em elidir a acusação que pesou em seu desfavor. Desta feita, rejeito as alegações do apelante no tocante ao PCD n. 103.153/2019 – 1º BPM. Em relação ao PCD n. 103.286/2020 – 1º BPM, alega inexistir prova de que tenha deixado de prestar a continência regulamentar, embora o depoimento da testemunha Cabo Macedo comprove o contrário. Entende, ainda, como desarrazoada e descabida a sanção. Quanto ao depoimento do Cb. PM Alexandre Macedo Lima, diverso do alegado pelo apelante, o que se denota é a confirmação da transgressão. Veja-se: INTERROGADO acerca dos fatos constantes da portaria n. 103.28612020 que lhe foi lida, respondeu: QUE no dia 191O112020, estava trabalhando em companhia do comunicante, em dado momento, entraram na sede da 5ª CIA PM no intuito de realizar um breve lanche. Na recepção, o comunicado, SD PM Edno Lopes, estava sentado em uma cadeira, levou a mão próximo a cabeça e prestou uma continência, contudo de forma incorreta, pois a realizou sem energia e em um movimento irregular, além disso, notou claramente a presença do sargento comunicante, mas não se levantou, nem apresentou o serviço (Evento 1 – DOC20 – fl.55). Com destaques. Ora, claramente o depoente diz que o apelante se portou de forma irregular na presença do superior hierárquico, realizando movimentos incorretos e indolentes. Se o apelante entende como irrefutável essa prova, cabe-me informá-lo que é, mas de forma a comprovar o cometimento da transgressão disciplinar. Referente à caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, impõe registrar que se trata de competência exclusiva da administração, observadas a oportunidade e a conveniência administrativa. No caso dos autos, ficou constatado que a autoridade militar procedeu à análise valorativa das provas, mediante a exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar, fato que obsta a reanálise pelo Judiciário. Por esses motivos, rechaço as razões do apelante no tocante ao PCD n. 103.286/2020 – 1º BPM. Melhor sorte não o socorre ao arguir, em relação ao PCD n. 106.203/2020 – 1º BPM, como descabida a sanção disciplinar, porquanto ferido o seu direito de defesa ao não ser promovido o seu interrogatório. A esse respeito, rechaço o argumento da imprescindibilidade do interrogatório, por não ser cabível, em sede de PCD, por falta de amparo legal, haja vista que o rito desse procedimento se encontra previsto nos artigos 35 a 50 do MAPPA, não havendo previsão de interrogatório. A referida ausência não fere as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 vez que o comunicado apresenta a sua versão por meio de defesa escrita, o que de fato se verificou no procedimento sob análise. Foram superadas, portanto, as alegações referentes aos procedimentos disciplinares. Lado outro, de forma dispersa, aduz o apelante ter sido punido várias vezes pelo mesmo fato, configurando bis in idem, em grave afronta ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CFRB/88. Nesse contexto, entende estar amparado pela causa de justificação prevista no art. 6º, inciso I, do MAPPA, seja pelo caso fortuito ou força maior. Contudo, não vejo razões para recepcionar referidos fundamentos. A princípio, informo que as transgressões que deram motivos à instauração dos procedimentos foram das mais diversas categorias. Cito aquelas que foram trazidas ao mérito: não usar boina, estar alheio ao serviço e não prestar continência. Embora possam configurar desídia no trabalho, as condutas são totalmente diferentes. As outras 15 (quinze) transgressões, que, diga-se, foram praticadas em períodos diferentes, deixo de citá-las, pois já superadas, seja pela prescrição punitiva ou de direito. Nesse contexto múltiplo, não há como vislumbrar a hipótese do bis in idem, uma vez que cada transgressão foi apurada em procedimento disciplinar próprio, mediante a formação de substrato probatório específico para cada espécie, de acordo com as especificidades do caso concreto. Ainda, de todo o apurado, ficou comprovada a prática das condutas transgressivas por parte do apelante, que, ao longo da instrução processual, exerceu plenamente o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, não sendo constatada nenhuma causa de absolvição ou de justificação da falta disciplinar, em especial a contida no art. 6º, I, do MAPPA. Nessa seara, destaco que, nos dizeres do parágrafo único do art. 393 do CPC, “O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, hipóteses que não foram plenamente comprovadas pelo apelante na esfera administrativa, tampouco nessa fase recursal. Posto isso, entendo que não foi caracterizada causa de justificação apta a elidir as faltas então apuradas e sancionadas. Dessa forma, não sendo constatadas quaisquer irregularidades que possam comprometer os listados procedimentos, que seguiram os ritos procedimentais estipulados, e, ainda, estando as punições amparadas pela legalidade e pela legitimidade, não há que se falar em qualquer intervenção do Poder Judiciário, conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.751/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e o voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 28 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator